Tribunal: TJDFT
Processo: 0733667-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA SALARIAL. NÃO DEMONSTRADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. NECESSÁRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que deferiu a penhora de valores recebidos a título de restituição de imposto de renda da pessoa física (IRPF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora de valores recebidos a título de restituição de imposto de renda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição do imposto de renda é a devolução dos valores pagos a maior a título de imposto de renda, observadas as regras da declaração de ajuste anual, ou mesmo em razão de eventual isenção decorrente da Lei no 7.713/1988.
4. Os valores recebidos a título de restituição de imposto de renda não podem ser considerados como verba salarial, cabendo à parte executada demonstrar a natureza da restituição obtida.
5. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo.
6. No caso, o devedor não demonstrou a natureza salarial do valor recebido, nem a sua imprescindibilidade para a sua subsistência e de sua família, não havendo que se falar em impenhorabilidade.
7. É incabível a condenação por litigância de má-fé se ausente conduta dolosa da parte, que se limitou a atuar na defesa de sua posição jurídica, sem incidir em quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Os valores recebidos a título de restituição de imposto de renda da pessoa física podem ser penhorados, se o devedor não demonstrar a natureza salarial do valor recebido e a sua imprescindibilidade para a sua subsistência e de sua família.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 43. CPC, art. 80, art. 833, IV, X, e § 2o, e art. 860.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1829277 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível, Acórdão 1833159 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia da 5a Turma Cível.